Tribunal: TJMT
Processo: 1020575-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020575-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO DE AGUIAR - CPF: 397.554.369-87 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA -
INOCORRENTE - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os Embargos de Declaração tem cabimento diante de omissão, contradição ou obscuridade não se prestando a reanálise da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1020575-29-2023

EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO: EDUARDO DE AGUIAR

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Indiana/Comércio e Exportação de Cereais Eireli,
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

Nas razões recursais alega que há omissão na decisão, argumentando que a pretensão da Embargante se respalda na necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, uma vez o Agravo de Instrumento em que se discute a extinção da Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente, que posteriormente originou a presente ação de cobrança, não transitou em julgado, pois a decisão que indeferiu o pedido de extinção além de não ter sido objeto da sentença, está pendente de julgamento no Recurso Especial nº 1978057/MT(2021/0381799-8).

Assevera existência de
error in procedendo
, porque a decisão que indeferiu o pedido de extinção da Cautelar, além de não ter sido objeto da sentença, está pendente de julgamento no Recurso Especial nº 1978057/MT (2021/0381799-8).

Alega que possui firme entendimento no sentido de que a perda superveniente do objeto do recurso especial contra acórdão que julga agravo de instrumento na origem, em razão da prolação de sentença, depende da análise do teor da decisão impugnada e o conteúdo da sentença para que se verifique se foram definidas ou não questões antecedentemente lógicas ao mérito da causa.

Afirma que ocorreu a prematura promoção do cumprimento de sentença pelo Agravado, ante a possibilidade de ser afastada a exigibilidade do título, em razão do Recurso Especial nº 1978057/MT (2021/0381799-8), matéria não analisada na sentença que julgou a ação de origem procedente, de modo que se impõe o seu imediato sobrestamento, nos termos do art. 313, V, do Código de Processo Civil.

Alega a necessidade de suspensão do processo,

conforme o art. 313 do CPC/2015, sendo que no caso, há de se reconhecer a existência de uma relação de prejudicialidade entre as demandas, tornando-se imprescindível, em respeito à segurança jurídica, a suspensão prevista no art. 313, V, a e b, do CPC/15.

Sustenta a necessidade de

prequestionamento, à luz da Súmula n. 98 do STJ, devendo ser analisada a matéria suscitada tendo em vista a omissão que alega ocorrente. Pugna pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023